Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702914-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BEM NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que indeferiu a inicial por falta do pressuposto processual de prévio cadastramento no PJe, oportunidade em que também lhe foi indeferida a justiça gratuita. Despacho Desta Relatoria (ID 46392190) converteu o julgamento em diligência a fim de que a apelante esclarecesse eventual dissociação entre os fundamentos da apelação e os limites da sentença. O mesmo despacho, à luz dos IDs 46006114 e 46006115, alertou sobre a intempestividade do apelo e a necessidade de recolhimento do preparo do apelo, sob pena de deserção. Nada manifestou a apelante (ID 46809538). É o relatório. Decido. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, já que não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato que o apelo carece de seu correspondente comprovante de preparo. Despacho do ID 46392190, oportunizou a regularização do preparo, sob pena de deserção. A apelante silenciou (ID 46809538). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator